Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 122599618 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva pelo procedimento comum movida por João Paulo Galvagni em desfavor do ora agravante (processo n. 0712900-09.2017.8.07.0001), homologou o laudo pericial rejeitando a impugnação por este apresentada, fundada na necessidade de consideração dos valores devolvidos, na forma da Lei Federal no 8.088/90, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC), promovida por JOAO PAULO GALVAGNI em desfavor de Banco do Brasil S.A., para apuração do débito a que este foi condenado nos autos da ação civil pública n. 94.008514-1. O requerido efetuou depósito judicial do que entendia devido no valor de R$ 309.319,53 (trezentos e nove mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) - id. 8337566, os quais foram transferidos para conta indicada pelo exequente - id. 89428042. A decisão de id. 102283317 determinou a realização de perícia para apuração do valor do débito remanescente. O perito apresentou o laudo de ID 119426727, apontando saldo remanescente de R$ 46.609,15. A parte autora não se manifestou acerca do laudo, mas o requerido o impugnou alegando que o perito não considerou os valores a título de devolução, conforme Lei Federal no 8.088. Decido. Analisando detidamente o laudo apresentados pelo perito, verifico que este está de acordo com os parâmetros estabelecidos no decisum ora liquidado, por apurar o valor do débito com base na diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigindo-o monetariamente a contar do pagamento e aplicando juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), passando-os a 1% após essa data. A Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. O seu artigo 6o tem a seguinte redação: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Assim, para que se realizasse nos cálculos o desconto referente à atualização autorizada pela lei, o banco deveria ter demonstrado nos autos que a parte autora optou por tal desconto à época. Não havendo, portanto, qualquer prova da opção da parte autora por tal atualização, nem da dedução dos valores no tempo certo, constata-se a preclusão da matéria. Ante o exposto, homologo o laudo pericial de id. 119426727, e fixo o valor devido ao autor de R$ 46.609,15. Esse valor, contudo, deverá ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada em 28/02/2022. Declaro, portanto, liquidado o julgado. Preclusa esta decisão, expeça-se o necessário para o levantamento, em favor do perito, dos 50% restantes dos honorários, bem como intimem-se os autores para, caso assim entendam, darem início à fase de cumprimento de sentença, no prazo de 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo executado (Id 124612039 do processo de referência), inconformado, interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 35709274), argumenta que o juízo de origem não considerou as ponderações apresentadas pelo agravante ao homologar o laudo pericial, o qual sustenta violar a coisa julgada, uma vez que o efetivo pagamento pelo mutuário com atualização do financiamento por índice ilegal é condição indispensável para a pretensão executória. Entende não se cogitar de pagamento integral da operação, haja vista a realização de diversos abatimentos negociais debitados na conta do agravado, exibidos nos extratos das operações, com base na Lei no 8.088/90. Cita parecer do assistente técnico, segundo o qual o perito se nega a realizar o abatimento, mesmo diante da constatação de que valores foram creditados com o histórico “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” e “REV. RECEITAS”. Aduz excesso de execução que perfaz o montante de R$ 23.423,42. Brada a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso e fundamenta o perigo da demora na iminência de determinação de medidas constritivas contra o patrimônio do agravante, em razão do início do cumprimento de sentença. Por fim, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, REQUER o Banco agravante: a) seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 1.019 c/c 1.012, § 4o do CPC, postergando-se, assim, os efeitos da decisão agravada; b) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, sendo revogada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento, complementando-se as provas dos autos por meio de intimação das partes e diligência que devem serem realizadas pelo i. perito, com consequente complementação do laudo pericial que se fundou a r. decisão agravada; c) o acolhimento das razões aqui exportas para reconhecer o excesso nos cálculos do i. perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 309.319,53 atualizados até 18/07/2017, conforme deposito e cálculos anexos aos autos. Preparo recolhido (Ids 35709275 e 35709277) É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho como não evidenciados tais requisitos. A matéria devolvida no recurso cinge-se, basicamente, à verificação do direito do agravante a desconto no valor apurado em liquidação, à luz de abatimentos realizados, com fundamento na Lei no 8.088/90, que dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. O art. 6o da referida lei estabelece que “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”. Destarte, o dispositivo legal previu a possibilidade de redução do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%, o que não afasta, friso, a equivocada aplicação do índice de atualização que deveria corresponder a 41,28% (BTN), conforme decidido na ação civil pública originária objeto de liquidação. Com efeito, no bojo da ação coletiva, o “acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês” (EREsp n. 1.319.232/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 30/10/2019) Neste passo, se o mutuário efetivamente foi beneficiado com a redução do índice 84,32% para 74,60%, é evidente a produção de reflexos de correspondente diferença no valor a ser apurado na liquidação individual referente à sentença genérica proferida na ação coletiva, a qual determinou, como visto, o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). No particular, registro filiar-me ao entendimento segundo o qual é prescindível a exibição de termo aditivo expresso para fins de demonstrar a realização da opção pelo desconto pelo mutuário referente à redução do índice de atualização autorizada pela Lei 8.088/90, o que vai de encontro ao fundamento adotado pela decisão agravada. A meu sentir, a princípio, sobressai perfeitamente viável e oportuno na fase de liquidação invocar a tese de necessidade de dedução dos abatimentos efetuados, a fim de computar o índice modulado nos cálculos, sob pena de chancelar indevido enriquecimento sem causa. Nesse sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376723, 07225028520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De outro lado, disso não decorre absolutamente eximir o agravante da comprovação de que referidos abatimentos legais foram efetivamente creditados no saldo devedor. No caso, ao exame do processo de referência, verifico não constar as rubricas indicadas pelo agravante como “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” e “REV. RECEITAS” nos extratos apresentados via Slip/XER. Daí a resposta lançada no laudo pericial ao quesito atinente ao abatimento negocial, formulada nos seguintes termos: Esclareço que o Executado não apresentou documentos hábeis para comprovar o registro do lançamento “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”. Nos Slip/XER estão registradas históricos denominados “COR-VER. RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS” e não os históricos “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” como alegados pelo Requerido (Id 119426727, p. 22-23 do processo de referência) Concretamente, malgrado a alegação recursal, em passagem alguma dos extratos colacionados aos Ids 99767178 e 99767180 (do processo de referência), concernentes às Cédulas de Crédito Rural no 88/00504-6 e 89/00353-5, respectivamente, consta a rubrica atinente a “DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088”. E os lançamentos exibidos, quais sejam, 704-8 – COR.REV.RECEITAS (correção reversão de receitas)” e “804-4 – JRS.REV.RECEITAS (juros reversão de receitas)”, em nada se correlacionam, prima facie, a suposto abatimento realizado com base no ato normativo invocado. Nesse contexto, não encontra respaldo nos documentos que instruem o processo de referência a alegação de que foram realizados os supostos abatimentos com base na Lei 8.088/90. Em caso similar, confira-se julgado desta eg. 1a Truma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990 (41,28%). RECÁLCULO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ÍNCIDE CONSOLIDADO. DIFERENÇA. APURAÇÃO DO DEVIDO. IMPORTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. LEI No 8.088/90. DETERMINAÇÃO DE REBATE. APURAÇÃO MAUNUAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARÂMETRO. AFERIÇÃO DA DATA-BASE. ABATIMENTOS EFETUADOS. CRÉDITO DA DIFERENÇA. DECOTE DO MONTANTE LIQUIDANDO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DOS EXTRATOS COLIGIDOS. EXTRATOS ANALÍTICOS VINCULADOS À CÉDULA RURAL. DOCUMENTOS DIVERSOS. CORROBORAÇÃO. AMORTIZAÇÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. Na conformação do título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado à mutuária o direito ao recebimetno da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequento e nos parâmetros estabelecidos. 3. Conquanto legítimo que eventuais abatimentos - ajustes de correção monetária - ocorridos durante o financiamento derivado de título de crédito rural concertado pela mutuária à qual restara assegurada a diferença decorrente da substituição do IPC de março de 1990 sejam considerados e devidamente subtraídos do valor das diferenças asseguradas à credora, nos termos do que determinara a Lei no 8.008/90, sob pena de fomentar-se seu enriquecimento ilícito, pois que ensejam alteração no valor da dívida, sobeja que aludidas compensações ou abatimentos se tornam impassíveis de serem realizados caso não haja comprovação de sua realização por parte da instituição financeira. 4. Conquanto patente que, diante da aferição de aplicação de índices diversos referentes ao mês de março/90, tenha o banco revisado seu posicionamento em relação aos contratos de financiamento rural, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança e crédito em favor dos beneficiários da diferença daí decorrente, não despontando dos elementos coligidos aos autos de liquidação de sentença que o crédito fomentado à liquidante fora amortizado com recursos decorrentes da "Devolução Lei Federal no 8.8088/1990", ressoa inviável a realização do decote, no crédito liquidando, pretendido a esse título. 5. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equivoco ao elaborar a conta destinada à aferição de eventual saldo proveniente da diferença de correção aplicada ao saldo devedor que viera a ser expurgada e dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os demonstrativos exibidos pelo mutuante não se afinam com as compensações que defendera como já realizadas. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1364080, 07456826720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, ilustram os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTO. LEI No 8.088/90. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à suposta inobservância, pelo perito judicial na elaboração dos cálculos, do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. Em laudo complementar, o d. Perito Judicial Contábil informou que, após determinação judicial para que o réu apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, dentre outros), este apresentou apenas o Demonstrativo de Cálculo e Demonstrativo de Conta Vinculada, não apresentando o extrato da operação (SLIP-XER 712), elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, de modo não foi possível "verificar a veracidade dos referidos lançamentos". 3. Esclareceu o d. Perito, ainda, que no SLIP-XER 712 "não foi localizado nenhum lançamento com o histórico 'DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088'". 4. Assim, verifica-se que os documentos acostados pelo agravante não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/90", a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1380674, 07223373820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE SUPLANTAM 12%. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. INEXISTÊNCIA NO TÍTULO JUDICIAL, VALORES NÃO ENCONTRADOS NA PERÍCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO OCORRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O perito não localizou qualquer abatimento de valores consignados a título de "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e também não se vislumbra o dito abatimento no título executivo judicial. Excesso de execução não demonstrado. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1146440, 07162896820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, à míngua de correspondência entre a alegação recursal e a documentação acostada ao processo de referência, tenho por manifesta a falta de probabilidade do direito apontado na impugnação ao laudo pericial homologado pelo juízo de origem na decisão agravada. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que se trata de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Entendo também não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o juízo de origem condicionou o início da fase de cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora